Tribunal: STF
Processo: RE 269060
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-14
Data de publicação: 2006-02-14

Ementa:
EMENTA: Servidor público do Estado de Santa Catarina: questão
relativa à definição da base de cálculo para a incidência de
gratificação a que fazem jus os recorridos decidida à luz de
legislação local, cujo reexame é inviável no RE: incidência da
Súmula 280. Precedentes